Tribunal: TJES
Processo: 5027845-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027845-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA MARIA PANETO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PEDIDO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CADASTRO SUSPENSO.

A PARTE AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU O PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA E QUE SE MANTÉM ADIMPLENTE. NÃO OBSTANTE, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO MARCAR CONSULTAS, VISTO QUE SEU CADASTRO SE ENCONTRA SUSPENSO. SOLICITOU O RESTABELECIMENTO DE SEU CONTRATO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$20.000,00.

EM DEFESA, AS REQUERIDAS NÃO APRESENTARAM UMA JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PLANO, ATRIBUINDO RESPONSABILIDADES RECÍPROCAS, COMO FORMA DE NÃO SE RESPONSABILIZAREM PELO OCORRIDO. ISSO PORQUE, A UNIMED-RIO ALEGA QUE NÃO TEVE QUALQUER INGERÊNCIA QUANTO A SUSPENSÃO PRATICADA, ENQUANTO A UNIMED-VITÓRIA SUSTENTA QUE SOMENTE PODERIA EXECUTAR A AUTORIZAÇÃO, QUE DEVERIA TER SIDO SOLICITADA PELO PLANO CONTRATADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS RÉS, EM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 PARA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA,
ARGUINDO A
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIMED VITÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO DANO MORAL E QUE NÃO SEJA SUPERIOR A R$ 1.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A PARTE AUTORA, NO ID 8205901, REQUEREU EXPRESSAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, COM EXCLUSÃO DA UNIMED VITÓRIA E INCLUSÃO DA UNIMED RIO, O QUE EQUIVALE A UMA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA, INCORRETAMENTE IDENTIFICADA NO MOMENTO DO CADASTRO DA RECLAMAÇÃO. EM QUE PESE CORRETA A ANÁLISE DO JULGADO COMBATIDO, NO TOCANTE À TEORIA DA APARÊNCIA E À CORRESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS COLIGADAS NO SISTEMA UNIMED, FATO É QUE, SENDO ATÉ MESMO DESNECESSÁRIO O ASSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA, A DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA AUTORA IMPLICOU ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESSARTE, O JULGADOR A QUO PROLATOU SENTENÇA EXTRA PETITA, AO INCLUIR NA CONDENAÇÃO PESSOA DISTINTA DAQUELA CONTRA A QUAL LITIGAVA A PARTE AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER O CARÁTER EXTRA PETITA DA SENTENÇA E, NO TOCANTE À UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ANULAR O CAPÍTULO RESPECTIVO, HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA E EXCLUIR A REFERIDA LITIGANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MANTIDA A SENTENÇA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)